Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PENHORA DO IMÓVEL. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de expedição de termo de arresto de imóvel.
2. A existência de anotações anteriores na matrícula do imóvel não é fator impeditivo para que sejam feitos novos registros de arresto, uma vez que, quando o imóvel penhorado for alienado, serão aplicáveis as regras referentes ao concurso de credores e suas respectivas ordens de preferência.
3. Recurso conhecido e provido.